Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a ineficácia da alienação de bem móvel, sob o fundamento de presumida fraude à execução, com base nos arts. 828, § 4o, e 792, II, do Código de Processo Civil (CPC), diante da averbação da demanda executiva junto ao DETRAN/DF, em data anterior à compra e venda. O embargante, ora apelante, sustenta a ausência de má-fé, a inexistência de registro de penhora e a regularidade da aquisição formalizada perante o DETRAN/RS, buscando o reconhecimento da validade da transação e o afastamento da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a averbação da existência de demanda executiva no DETRAN/DF, sem o registro de penhora, é suficiente para presumir fraude à execução; (ii) definir se a boa-fé do terceiro adquirente do bem móvel, devidamente comprovada, afasta a presunção de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de registro da penhora nos sistemas oficiais de restrição veicular (RENAJUD), acessados pelo órgão registrador (DETRAN/RS), inviabiliza o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.
4. A boa-fé do terceiro adquirente resta demonstrada pelo negócio jurídico formal, o pagamento documentado do preço, o financiamento bancário e a efetiva transferência da propriedade, não havendo qualquer indício de conluio ou ciência da execução em curso.
5. A manutenção da penhora, nas circunstâncias do caso concreto, viola os princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, consagrados no art. 5o, XXII e XXXVI, da Constituição Federal.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, ausente o registro de penhora e não comprovada a má-fé do adquirente, é indevida a desconstituição da aquisição do bem por terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A mera averbação da existência de ação executiva em órgão de trânsito diverso daquele em que o bem está registrado não presume, por si só, a fraude à execução, visto que não houve publicidade da averbação.
2. A ausência de registro de penhora e a demonstração de boa-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.
3. A preservação da aquisição por terceiro de boa-fé assegura os princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 792, II, e 828, § 4o; CTB, art. 130; CF/1988, art. 5o, XXII e XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1950328, 0741717-73.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 04.12.2024, DJe 15.01.2025; TJDFT, Acórdão 1920149, 0726500-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 11.09.2024, DJe 02.10.2024.